Tribunal: TJDFT
Processo: 0745496-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745496-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAYANNE APARECIDA RIBEIRO LIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual homologado o valor dos honorários periciais proposto pelo perito judicial. Esta a decisão agravada: “I - Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ajuizada por AUTOR: DAYANNE APARECIDA RIBEIRO LIRA em face de REU: DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 235251538 foi deferida a produção de prova pericial e nomeado(a) perito(a). III - O(A) perito(a) propôs honorários no valor de R$ 7.700,00 (ID 240150325), que deverão ser adiantados pelo requerido, caso haja previsão orçamentária ou, não havendo, na forma do art. 91, § 2o, do CPC. IV - Intimadas as partes, AUTOR: DAYANNE APARECIDA RIBEIRO LIRA asseverou ser beneficiária de gratuidade de justiça e REU: DISTRITO FEDERAL se manifestou (ID 246557954), apontando como parâmetro a diferença entre o valor da hora técnica do perito médico e a hora de trabalho de servidor deste TJDFT, bem como argumentou que os honorários periciais deveriam atender ao limite disposto para custeio de honorários pelo TJDFT na forma da Portaria Conjunta no 116/2024. V - O argumento não merece guarida. A proposta mostra-se adequada ao serviço a ser prestado e consentânea com a especificidade do caso e quantidade de horas de trabalho demandadas, sendo considerada proporcional, justa e plenamente condizente com os critérios legais. Ademais, O valor previsto na aludida Portaria (teto honorários R$ 2.087,91 e teto adiantamento R$ 730,77) deve ser observado para os casos em que, vencida a parte beneficiária da gratuidade, o pagamento seja feito com recursos do TJDFT. Note-se, ainda, que o parágrafo único do art. 4o da Portaria Conjunta 116/2024 prevê que o perito poderá cobrar da parte sucumbente o montante arbitrado acima do limite de custeio do TJDFT, observando o disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Dessarte, não há óbice para fixação de honorários acima do limite supracitado. VI - Em vista disso, HOMOLOGO o valor proposto de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). VII - Fixo o prazo para entrega do laudo em TRINTA DIAS, contados a partir da intimação do Perito para o início dos trabalhos. VIII - Quesitos e indicação de assistente técnico das partes em IDs 236970116, 238217140. IX - Nos termos do artigo 474 do CPC, as partes deverão ter ciência prévia da data e local indicados para o início da produção da prova, observando-se que, no caso do Distrito Federal, cuja intimação é feita via sistema, o prazo para ciência é de DEZ DIAS ÚTEIS. X - Intimem-se as partes para ciência desta decisão, notadamente o DISTRITO FEDERAL para depósito do adiantamento dos honorários. Prazo: QUINZE DIAS. XI - Preclusa esta decisão e vindo o depósito, intime-se o(a) perito(a) para início dos trabalhos.” – ID 248544470, autos de origem n. 0734045-71.2024.8.07.0003 Nas razões, o agravante sustenta que: “Há 03 (três) fundamentos básicos para o provimento deste recurso. Primeiro, ao tangenciar o fato ‘litigância sob o benefício da justiça gratuita’ para homologar os honorários em R$ 7.700,00, a r. decisão agravada vulnerou, frontal e diretamente, o artigo 95, §3o, II, CPC, abaixo transcrito: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. [...] Observa-se, portanto, que o pagamento de valores decorrentes da perícia de beneficiário da assistência judiciária deve observar a tabela feita pelo Tribunal quanto ao aspecto, não sendo possível falar em superação do montante com relação ao agravante, o que não foi observado pela decisão agravada. [...] E a título de arremate desse primeiro fundamento, a Resolução CNJ no 232/2016 vem a calhar, pois o artigo 2o, §2o assevera que o valor dos honorários “estará limitado àqueles valores estabelecidos pelo Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ.” Confira-se: [...] De par com os dispositivos acima e com abalizado escólio processualista, cumpre reputar, respeitosamente, equivocada a decisão de base, na medida em que descumpre frontalmente o artigo 95, §3o, II, CPC. Segundo, a paridade de armas é comprometida quando o valor da tabela do tribunal é condicionado à sucumbência contrária, podendo ser superado quando o ente público restar sucumbente. Confira-se, uma e outra vez, este excerto da decisão agravada: Ademais, o valor previsto na aludida Portaria (teto honorários R$ 2.087,91 e teto adiantamento R$ 730,77) deve ser observado para os casos em que, vencida a parte beneficiária da gratuidade, o pagamento seja feito com recursos do TJDFT. Como se vê, ao contrário do artigo 95, §3o, II, CPC, o r. Juízo fixa uma condição para a incidência da tabela: a sucumbência da parte beneficiária da justiça gratuita. Sucede que o código de ritos não estabelece esse requisito. A regra processual é clara e peremptória: se a parte for beneficiária, o valor será o da tabela. Só haverá pagamento de diferença pelo vencido quando o valor homologado for inferior ao da tabela, que fixa o teto da verba. Pensar o contrário e seguir a decisão objurgada equivale a estabelecer um duplo tratamento para o valor da perícia, que vulnera a paridade de armas (art.7o, CPC). De fato, a decisão combatida declara honorários da tabela (inferiores para o perito) “para os casos em que, vencida a parte beneficiária da gratuidade, o pagamento seja feito com recursos do TJDFT”. [...] Para evitar discussões desse jaez, o legislador não conferiu margem a discussões: caso se trate de beneficiário da justiça da gratuita, o valor é um só, insuperável e indiscutível, a tabela do tribunal. Assim, com fulcro no artigo 7o, CPC, o ente público requer o provimento do recurso, para que os honorários periciais observem o limite da Portaria GPR 27/2025. Terceiro, o dever de manter íntegra e estável a jurisprudência (art. 926, CPC). Vale dizer, a integridade da jurisprudência é núcleo normativo o bastante a que se dê provimento ao recurso, pois há diversos precedentes no sentido da limitação ao valor da tabela. [...] De par com esses precedentes, cumpre ao ente público requerer a tutela da isonomia e segurança jurídica (art. 926, CPC), para que a tabela TJDFT seja observada na espécie, de modo a ser fixado o teto de R$ 2.087,91 na fixação dos honorários periciais.” – ID 77419371, pp. 3/7, grifos no original. Pede seja concedido efeito suspensivo ao recurso: “A urgência (perigo de dano) é nítida e irrefragável, na medida em que, preclusa a decisão combatida, haverá a imediata realização da perícia, o que tornará inviável a discussão posteriormente, na via do apelo.” – ID 77419371, p. 8. Ao final, requer “o provimento do presente recurso pelas razões fática e jurídicas acima expostas.” – ID 77419371, p. 8. Preparo regular (ID 77223812). É o relatório. Decido. Decisões relativas a homologação do valor dos honorários periciais, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual homologado o valor dos honorários periciais. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. VALOR DA PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELO EXPERT. “QUANTUM” HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. [...] (Acórdão 2035794, 0725748-50.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação mostra-se inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. 3. Não é possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é adequado à complexidade da causa. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1887507, 0716108-57.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCORDÂNCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. MITIGAÇÃO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO EM APELAÇÃO. CONHECIMENTO. NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO DIANTE DO IMPASSE. POSSIBILIDADE. 1. Embora a decisão que fixa o valor dos honorários periciais não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). [...] (Acórdão 1700377, 0706845-35.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 24/05/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A par das discussões acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol do art. 1.015 do CPC, prevaleceu em nosso sistema jurídico o entendimento de que, embora taxativo, comporta interpretação extensiva ou analógica, já que o mandado de segurança não é o meio processual mais adequado para que se provoque o reexame da questão ventilada em decisão interlocutória, conforme estabelecido no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. [...] (Acórdão 1414368, 0742173-94.2021.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 28/04/2022.) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, não evidenciado o perigo de dano. Como relatado, agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual pela qual homologado o valor dos honorários periciais proposto pelo perito judicial. E o agravante requer, nesta sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento sob alegação de que “preclusa a decisão combatida, haverá a imediata realização da perícia, o que tornará inviável a discussão posteriormente, na via do apelo.” – ID 77419371, p. 8. No entanto, a produção dos efeitos da decisão agravada foi condicionada à respectiva preclusão (“Preclusa esta decisão e vindo o depósito, intime-se o(a) perito(a) para início dos trabalhos.” – ID 248544470, autos de origem), o que somente se terá após a definição da questão recursal. Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora